Tribunal: TJSP
Processo: 1501091-30.2022.8.26.0180
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. REGIME PRISIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelante condenada à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, calculados no mínimo legal, como incursa no art. 163, parágrafo único, do CP.
2. Recurso defensivo: (i) absolvição

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. REGIME PRISIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelante condenada à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, calculados no mínimo legal, como incursa no art. 163, parágrafo único, do CP.
2. Recurso defensivo: (i) absolvição por insuficiência probatória, (ii) desclassificação para dano simples, (iii) substituição da pena corporal por restritiva de direitos, (iv) concessão da justiça gratuita.
3. Conjunto probatório coerente e suficientemente apto à manutenção da condenação nos exatos termos da r. sentença de primeiro grau.
4. Descabimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por tratar-se de crime cometido mediante grave ameaça à pessoa.
5. A aferição da hipossuficiência econômica da apelante e a eventual isenção das custas processuais é matéria que deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Criminais (STJ. AgRg. no AREsp no 1.506.466/RS. AgRg no AREsp 1192968/SP).
6. Recurso desprovido.